Tribunal: STF
Processo: AI 436385
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
AGRAVO INOMINADO - ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO INFUNDADA - MULTA. Estando a decisão
relativa ao agravo de instrumento alicerçada em pronunciamento do
Plenário, o agravo interposto a partir do § 1º do artigo 557 do
Código de Processo Civil surge manifestamente infundado, atraindo a
incidência da multa prevista no § 2º do citado artigo. Isso ocorre
quando a hipótese versa sobre o salário-educação, que veio a ser
placitado pelo Plenário no exame do Decreto-Lei nº 1.422/75 e da Lei
 nº 9.424/96, ante textos constitucionais